Tribunal: TJMT
Processo: 1015660-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015660-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), OTILIA ROGOSKI - CPF: 369.503.352-53 (AGRAVANTE), TATIANE SARTORI BAGOLIN OTTONELLI - CPF: 011.770.880-10 (AGRAVADO), FABIAN DE ANDRADE FOLETTO - CPF: 018.269.220-59 (ADVOGADO), TATIANE SARTORI BAGOLIN OTTONELLI - CPF: 011.770.880-10 (ADVOGADO), KLARISSA LAZZARIN DE SA - CPF: 026.663.010-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

PRELIMINAR - FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO AGRAVANTE – RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM PRECISAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
REJEIÇÃO
-
CESSÃO DE CRÉDITO
-
DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO
DEVEDOR – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

I –
Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso cópia do conteúdo da peça defensiva, por si só não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões recursais possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

II -
O
artigo 778, §1o, III e § 2o do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de a execução ser promovida pelo credor cessionário, sem qualquer exigência do consentimento da parte executada, em relação a cessão do crédito.

III -
No que tange à irregularidade da dívida em razão da aplicação dos juros moratórios, também não assiste razão à agravante, pois é cediço que a cobrança em questão resulta da inadimplência do devedor, que independe da previsão contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OTILIA ROGOSK
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007013-61.2022.8.11.0040, ajuizada por
TATIANE SARTORI BAGOLIN OTTONELLI
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pela agravante

Para tanto, a agravante afirma, em síntese, que o débito é inexigível,
em razão de não ter sido
devidamente notificada da cessão de crédito
entre o credor anterior e
o
atual
, o que torna a agravada, parte ilegítima para
figurar no polo ativo da ação
.

Defende, ainda, que não é permitido que o cessionário
estabeleça cl
á
usulas onerosas, de modo que, a incidência de juros moratórios aplicada na memória de cálculo apresentada se mostra abusiva.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito,
pugnou
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR

DE FALTA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões,
a
agravad
a
fala da violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a agravante se limitou a reproduzir argumentos já superados pela decis
ão
recorrida, o que impediria o conhecimento do recurso.

Nesse contexto, contudo, basta que o recurso apresente as razões de fato e de direito que amparam a irresignação contra a decisão impugnada.

É o que dispõe o art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

(...)

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

Nas palavras de Arruda Alvin e Araken de Assis,
a reiteração dos argumentos da peça defensiva e da inicial não implicam necessariamente a inadmissibilidade do recurso, desde que evidenciem a inconformidade e se contraponham aos fundamentos da sentença, ensejando a reforma
(Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012, p. 837).

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso cópia do conteúdo da peça defensiva, por si só não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões recursais possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. (STJ -
AgRg
no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2008). [...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...] (STJ,
AgRg
no
AREsp
280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA). (sem destaque no original)

Assim, deve ser afastada a preliminar suscitada pel
a
agravad
a
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de dialeticidade suscitada pela parte agravada.

É como voto.

VOTO

- MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade formulada pelo executado, ora agravante, por entender que o acolhimento da matéria suscitada depende de
d
ilação probatória.

Pois bem.

Como cediço,
a
exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que apenas deve ser admitida quando versar matéria passível de conhecimento de ofício pelo juiz e cuja aferição não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
1. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.
2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de
pré
-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o
desnaturamento
e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3.
Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022)

A
executada, ora agravante,
defende
a
nulidade do título
em razão
da falta de notificação da cessão do crédito
,
além
d
o afastamento da aplicação de juros
relativo
ao débito
exequendo
, o qual alega não possuir previsão legal.

Na espécie, não assiste razão
à
agravante
, quando sustenta a nulidade do título e a consequente ilegitimidade de parte
.

A esse respeito, o
artigo 778, §1o, III e § 2o do Código de Processo Civil
,
prevê a possibilidade
de a execução ser promovida pelo
credor
cessionário,
sem qualquer exigência do consentimento
da parte executada
, em relação
a
cessão do crédito
.

Confira-se:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

(...)

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

(...)

§ 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1603683 RO 2016/0146174-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2017)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, nesta Corte Superior.

2.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Precedentes
.

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.258.565/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023.)

Diante disso,
resta insofismável que, diante da dicção do
art
igo
778, do CPC, para os casos de cessão de crédito, não é necessária a anuência do devedor.

No que tange
à irregularidade
da dívida em razão da aplicação dos
juros moratórios, também não assiste razão à agravante
, pois é cediço que a cobrança em questão resulta da inadimplência do devedor, que independe da previsão contratual.

Nesse sentido, vale registrar a acertada fundamentação vertida pelo Juízo de origem, ao assentar
que
a correção monetária e os juros de mora, previstos por lei, são acessórios da obrigação principal. Portanto, eles devem ser aplicados nos casos em que a mora do devedor é constatada
.

Assim, diante desse quadro, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024